Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703073-71.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: ANDRE LUIS SANTOS DA SILVA, SJW IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Intime-se a apelante para que esclareça seu pedido, se pretende a anulação ou a reforma da sentença. A apelante aponta que a MM. Juíza a quo não se ateve ao caso concreto para fundamentar sua Sentença, trazendo prejuízos a Apelante, por essa razão, a r. Sentença deve ser reformada. Ao mesmo tempo em que pede que recebam o presente RECURSO DE APELAÇÃO para proceder um novo julgamento, afim de CONHECER e dar TOTAL PROVIMENTO PARA CASSAR A R. SENTENÇA ORA RECORRIDA (...) com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento do feito. A delimitação do tipo de pedido é fundamental para a análise recursal, visto que as hipóteses de nulidade (erro de procedimento) e reforma (erro de julgamento) são distintas e geram efeitos jurídicos diversos. A ausência de esclarecimento sobre a natureza do pedido imporá o não conhecimento recursal por ausência de pedido certo e determinado. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É vedado à parte fazer acréscimos ou substituir suas razões, em observância ao princípio da consumação, visto que o prazo conferido restringe-se à manifestação sobre o ponto de esclarecimento apontado. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator